Tribunal: CARF
Processo: 11080.720632/2010-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.720632/2010-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.001 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de setembro de 2023
Recorrente
VIRGINIA TEICHMANN ESPINA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

1 Trata o presente processo de crédito tributário constituído por meio da Notificação de
Lançamento de fls. 05/13, relativa ao exercício 2008, ano-calendário 2007, em nome de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.720632/2010-47
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.001 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.720632/2010-47

VIRGINIA TEICHMANN ESPINA, para apuração de imposto de renda da pessoa
física (cód.2904), no valor de R$8.822,16, acrescido de multa de ofício de 75% e juros
de mora.
2 O crédito tributário é decorrente da revisão da declaração de ajuste anual de fls.
76/81, relativa ao exercício 2008, ano-calendário 2007, de modo a caracterizar a(s)
infração(ões) “Dedução Indevida de Dependente, no valor de R$1.584,60”, “Dedução
Indevida de Despesas Médicas, no valor de R$19.889,25”, “Dedução Indevida de
Despesas de Livro Caixa, no valor de R$3.532,00”, “Dedução Indevida de Despesas
com Instrução, no valor de R$2.768,66” e “Dedução Indevida de Previdência Privada e
Fapi, no valor de R$4.306,08” conforme se verifica às fls. 65/69 dos autos.
3 Inconformado(a) com a exigência, o(a) contribuinte apresentou impugnação em
23/03/2010, fls. 02, na qual alega que:
· a glosa de Previdência Privada e Fapi, no valor de R$4.306,08, não procede, pois a
dedução refere-se a valor descontado a esse título pela Prefeitura de Viamão;
· a glosa de Dependente, no valor de R$1.584,60, não procede, pois a dedução refere-se
a dependente Luiza Teichmann Espina, sua filha;
· a glosa de Despesas com Instrução, no valor de R$2.768,66, não procede, pois a
dedução refere-se a despesa da dependente Luiza Teichmann Espina, sua filha;
· a glosa de Livro-Caixa, no valor de R$3.532,00, não procede, pois a dedução refere-se
a despesas de custeio indispensáveis à execução dos serviços e à manutenção da fonte
produtora;
· a glosa de Despesas Médicas, no valor de R$19.889,25, não procede, pois a dedução
refere-se a despesas médicas próprias.
4 O presente processo foi encaminhado à Unidade de origem com fulcro no art. 6o A, I
a IV, §§ 1o e 2o da Instrução Normativa RFB no 958, de 15 de julho de 2009,
dispositivos acrescentados pela Instrução Normativa RFB no 1.061, de 04 de agosto de
2010, consoante despacho de fl. 83.
5 Tal providência resultou na lavratura do Termo de Intimação de fls. 86, e dos Termo
Circunstanciado e Despacho Decisório, de fls. 93/94, no qual se concluiu pela
manutenção parcial da exigência constante na Notificação de Lançamento.
6 Segundo o Termo Circunstanciado, os documentos apresentados foram apreciados
pela autoridade lançadora, que concluiu o seguinte:
· com relação à dedução indevida a título de dependentes, no valor de R$ 1.584,60, a
contribuinte apresentou comprovação às fl. 03, cancelando-se tal glosa;
· quanto à dedução indevida a título de Contribuição à Previdência Privada e Fapi, a
interessada apresentou comprovante emitido pela fonte pagadora CNPJ
88.000.914/0001-01, PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMÃO (fl.15), no montante
de R$ 4.306,08, cancelando-se tal glosa;
· quanto à dedução indevida de despesas com instrução, no valor de R$2.768,66, foi
restabelecida a importância de R$ 2.480,66 (limite anual da dedução), paga para sua
filha Luiza Teichmann Espina junto a PUCRS, CNPJ 88.630.413/0002-81, conforme
comprovantes de fls. 19/28;
· com relação à glosa no valor de R$ 3.532,00, efetuada a título de Livro Caixa, foi
restabelecida parcialmente a importância de R$ 1.030,00, pois o valor das despesas
dedutíveis escrituradas em livro-caixa está limitado ao valor da receita mensal
proveniente de trabalho não assalariado, recebido de pessoa física ou jurídica;
· em razão do não atendimento à intimação no 122/2013, de 16/09/2013 (fl. 86),
solicitando documentação comprobatória complementar, foi mantida a glosa do valor de
R$ 19.889,25, deduzido indevidamente a título de despesas médicas.
7 Cientificada dessa decisão e da abertura de prazo para pronunciamento, a interessada
se manifestou, às fls. 101, alegando, em síntese, que:
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.001 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.720632/2010-47

· já apresentou os recibos originais relativos à prestação de serviços odontológicos pela
profissional Karen Carniel Vilela;
· junta declaração dos gastos com o plano de saúde UNIMED com o detalhamento dos
valores pagos por beneficiário.
8 Assim, conforme previsto no inciso IV do art. 6o-A da IN RFB no 958, de 15/07/2009,
abaixo transcrito, o processo retornou a esta DRJ, para julgamento da impugnação.
“Art. 6o-A. A impugnação do sujeito passivo à Notificação de Lançamento efetuada
sem intimação prévia, ou sem atendimento à intimação, e sem apresentação anterior de
Solicitação de Retificação de Lançamento, terá o seguinte tratamento:
I - os documentos apresentados e demais questões de fato alegadas serão analisados
pela autoridade lançadora;
II - da análise de que trata o inciso I, da qual será lavrado termo circunstanciado,
poderá resultar revisão de lançamento para cancelamento ou redução da exigência;
III - será dada ciência ao sujeito passivo do termo de que trata o inciso II, com
abertura de prazo para manifestação relativa ao conteúdo do termo, em 30 (trinta)
dias, no caso de remanescer a exigência no todo ou em parte;
IV - a impugnação será submetida a julgamento, nos termos do Decreto no 70.235, de
6 de março de 1972, juntamente com a eventual manifestação de que trata o inciso
III.”
9 Dessa forma, a impugnação será apreciada conforme os novos limites da lide
impostos pelo Despacho Decisório de fls. 94, devendo-se analisar as infrações
remanescentes.

A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO.
A dedução de despesas médicas na Declaração de Ajuste Anual do contribuinte está
condicionada à comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados, podendo ser exigida a
demonstração do efetivo pagamento, haja vista que todas as deduções estão sujeitas a
comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.
DESPESAS MÉDICAS. PLANO DE SAÚDE.
A dedutibilidade das despesas com planos de saúde restringe-se aos pagamentos
efetuados em proveito do próprio contribuinte e de seus dependentes incluídos na
Declaração de Ajuste Anual.
LIVRO CAIXA. DEDUTIBILIDADE.
O contribuinte que receber rendimentos do trabalho não-assalariado poderá deduzir da
receita decorrente do exercício da respectiva atividade as despesas escrituradas em livro
Caixa, desde que devidamente comprovadas por documentação hábil e idônea.
DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
Somente serão dedutíveis os pagamentos de despesas com instrução do contribuinte e
de seus dependentes quando efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente à
educação infantil, ao ensino fundamental, ao ensino médio, à educação superior e à
educação profissional, dentro do limite anual permitido para a dedução no ano-
calendário em análise.
Impugnação Procedente em Parte
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.001 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.720632/2010-47

Crédito Tributário Mantido em Parte

Cientificado da decisão de primeira instância em 07/07/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 22/07/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, requerendo a revisão da glosa relativa à Cirurgiã-Dentista Dra. Karen Carniel Vilel.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Alvares Feital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a dedutibilidade de despesas médicas, no valor de R$ 12.000,
uma vez que esta foi a única glosa questionada pela recorrente em seu recurso.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto o excerto da
decisão de 1a instância relativo à glosa recorrida com o qual concordo e que adoto:

Dedução Indevida de Despesas Médicas
Despesas com Karen Carniel Vilela
23 Da análise dos autos, verifica-se que a glosa das despesas médicas declaradas se deu
por motivo de falta de comprovação.
24 Em sede de revisão de ofício do lançamento, a autoridade fiscal intimou a
contribuinte a apresentar a comprovação do efetivo pagamento das despesas declaradas
para a profissional Karen Carniel Vilela, no valor de R$12.000,00. Entretanto, a
interessada limitou-se a apresentar os recibos emitidos pela profissional, já juntados
quando da apresentação de sua impugnação.
25 Com relação à matéria, esclareça-se que comumente é aceito, para comprovar o
pagamento das despesas médico-hospitalares, o recibo firmado pelo profissional da área
médica, quando o serviço for prestado por pessoa física, ou a nota fiscal, se por pessoa
jurídica. No entanto, é licito à Autoridade exigir, a seu critério, outros elementos de
provas adicionais, caso não fique convencida da efetividade da prestação dos serviços
ou de seu respectivo pagamento.
26 Nesse caso, apenas os recibos não foram capazes de formar a convicção da
autoridade fiscal a respeito do efetivo pagamento e da efetividade/existência da despesa.
Dessa forma, o art 73 faculta à autoridade fiscal a exigência de outros elementos que
venham a comprovar efetivamente que o serviço foi realizado e os pagamentos
efetuados. Por tal motivo, foi solicitada à interessada a comprovação do efetivo
pagamento, para fins de comprovação do ônus financeiro. Tal comprovação, diante da
realidade dos rendimentos declarados pela contribuinte, recebidos em maior parte de
pessoas jurídicas e, portanto, depositados em conta(s)-corrente(s), dar-se-ia por meio de
cheques, extratos de cartão de crédito, comprovantes de transferências e/ou depósitos
bancários, ou, ainda, extratos com evidenciação de saques que dessem lastro aos
pagamentos.
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-008.001 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.720632/2010-47

27 Cabe observar que os recibos e as declarações de pagamento contêm uma declaração
de fato, o que faz com que tenham aptidão para provar a declaração, mas não o fato
declarado, conforme dicção do parágrafo único do art. 368 do CPC:
“Art. 368. As declarações constantes do documento particular, escrito e assinado, ou
somente assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência, relativa a
determinado fato, o documento particular prova a declaração, mas não o fato
declarado, competindo ao interessado em sua veracidade o ônus de provar o fato.”
28 Esse dispositivo legal também esclarece que os recibos e as declarações de
pagamento presumem-se verdadeiros somente em relação àqueles que participaram do
ato. Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça já teve oportunidade de afirmar que “a
presunção juris tantun de veracidade do conteúdo do instrumento particular é invocável
tão-somente em relação aos seus subscritores (STJ, Ac. Unân. 4a T. Resp. 33.200-3/SP,
rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, in RSTJ 78:269). É também o entendimento da
doutrina abalizada de Washington de Barros Monteiro: “Saliente-se, entretanto, que a
presunção de veracidade só prevalece contra os próprios signatários, não contra
terceiros, estranhos ao ato”. (Curso de Direito Civil”, 1o vol., 34a Edição, p. 257 e 258).
29 O vigente Código Civil (CC - Lei n.o 10.406, de 10 de janeiro de 2002) também
disciplina o limite da presunção de veracidade dos documentos particulares e seus
efeitos sobre terceiros:
“Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se
verdadeiras em relação aos signatários.
Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições principais ou
com a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não eximem os interessados
em sua veracidade do ônus de prová-las.
(...)
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem
esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se
operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público.” (grifou-se)
30 É certo que o sistema protege o documento que se reveste de presunção de
veracidade, permitindo redução do seu valor probatório somente diante de prova em
contrário. Por outro lado, o documento que não se reveste de presunção de veracidade é
passível de ser rejeitado como prova, independentemente de prévia invalidação quanto à
sua autenticidade ou veracidade.
31 Em síntese, como não há presunção de veracidade, perante o Fisco, do recibo e da
declaração de pagamento, a estes documentos atribui-se ordinário valor probatório, em
especial quando as despesas médicas declaradas correspondem a valores elevados e
quando o prestador do serviço atua na mesma especialidade do contribuinte.
32 Sabendo-se que tais documentos, por si sós, podem não ser suficientes para
comprovar o fato que deu origem à despesa médica, a decisão quanto à necessidade de
mais ou menos elementos de prova deve ser resolvida à luz do princípio da
razoabilidade, ponderando-se a acessibilidade às provas.
33 Este entendimento é abalizado pela jurisprudência do Conselho de Contribuintes,
atual Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, conforme ementas abaixo:
DESPESAS MÉDICAS - COMPROVAÇÃO - A validade da dedução de despesas
médicas depende da comprovação do efetivo dispêndio do contribuinte. (1a Conselho
de Contribuintes / 2a. Câmara / Acórdão unân. 102-49395 em 06/11/2008, rel. Eduardo
Tadeu Farah).
IRPF - DEDUÇÃO COM DESPESAS MÉDICAS - COMPROVAÇÃO - Para se gozar
do abatimento pleiteado com base em despesas médicas, não basta a disponibilidade de
um simples recibo ou declaração unilateral, sem a efetiva comprovação da prestação
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-008.001 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.720632/2010-47

dos serviços e do pagamento correlato. Essas condições devem ser comprovadas por
outros meios de prova, tais como: radiografias, receitas médicas, exames laboratoriais,
notas fiscais de aquisição de remédios e outras. Simples declarações unilaterais não
têm o condão de suprir as provas mencionadas (Acórdão 102-46489 de 16/09/2004).
DEDUÇÃO - DESPESAS MÉDICAS - Recibos ou notas fiscais, mesmo que emitidos
nos termos exigidos pela legislação, não comprovam, por si só, sem outros elementos
de prova complementares, pagamentos realizados por serviços médicos ou
odontológicos, quando há dúvidas sobre a efetividade da sua prestação. Nessa
hipótese, justifica-se a exigência, por parte do Fisco, de elementos adicionais para a
comprovação da efetividade da prestação dos serviços e/ou do pagamento. (Ac. 1o CC
104-23.311, de 2008).
IRPF - GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS - À luz do artigo 29 do Decreto 70.235 de
1972, na apreciação de provas a autoridade julgadora tem a prerrogativa de formar
livremente sua convicção. Correta a glosa de valores deduzidos a título de despesas
odontológicas, com cirurgião plástico e com psicóloga, cuja efetividade dos serviços e
o pagamento não foram comprovados. (Ac. 102-48.510, de 2007).
IRPF - DESPESAS MÉDICAS - DEDUÇÃO - Inadmissível a dedução de despesas
médicas, na declaração de ajuste anual, cujos comprovantes não correspondam a uma
efetiva prestação de serviços profissionais, nem comprovados os desembolsos. Tais
comprovantes são inaptos a darem suporte à dedução pleiteada. Legítima, portanto, a
glosa dos valores correspondentes, por se respaldar em recibo imprestável para o fim a
que se propõe (Ac. 1o CC 104-16647/1998).
34 Ademais, há de se ressaltar que o presente lançamento se deu por motivo de falta de
comprovação das despesas, sendo lícito à autoridade fiscal exigir a comprovação do
efetivo pagamento nesse caso, ao analisar pela primeira vez os documentos
apresentados quando da revisão de ofício do lançamento, pois existe vinculação entre a
falta de comprovação do efetivo pagamento e a matéria já veiculada na notificação de
lançamento, qual seja, a ausência de comprovação das despesas médicas. Tal
entendimento está evidenciado na Solução de Consulta Interna no 33 – Cosit, de
26/12/2013.
35 Dessa forma, em razão do não atendimento à intimação no 122/2013, de 16/09/2013
(fl. 86), relativamente à comprovação do efetivo pagamento dos valores pagos a Karen
Carniel Vilela, há de ser mantida a glosa do valor de R$12.000,00, deduzido
indevidamente a título de despesas médicas.
Plano de Saúde UNIMED
36 Conforme previsto no art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, as
despesas médicas somente serão dedutíveis se forem relativas ao tratamento do próprio
contribuinte, de seus dependentes e de alimentandos, em razão de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente, ou por escritura pública.
37 Dessa forma, uma vez declaradas despesas com planos de saúde, cabe ao
contribuinte comprovar as parcelas pagas relativamente a cada um dos beneficiários
(usuários) do plano. Tal comprovação se faz necessária para que se possa identificar os
valores pagos em benefício do contribuinte e do(s) dependente(s) incluído(s) na
declaração de ajuste anual, para fins de dedutibilidade da base de cálculo do imposto.
38 Na situação presente, conforme análise da documentação trazida aos autos, a
contribuinte juntou comprovante, às fls. 104, no qual consta informação de pagamento a
plano de saúde. Entretanto, o documento apresentado comprova que somente parte do
valor pago ao plano pela contribuinte se refere aos pagamentos relativos ao próprio
tratamento e ao de sua dependente.
39 De análise ao referido comprovante, verifica-se que apenas o valor de R$2.867,19
refere-se a despesas com a contribuinte e a dependente incluída em sua Declaração de
Ajuste Anual (Luiza Teichmann Espina), de modo que o valor restante (R$5.022,06) é
relativo a outros beneficiários que não constam como dependentes na referida
declaração.
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-008.001 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.720632/2010-47

40 Assim, como a interessada declarou para o plano de saúde UNIMED o valor de
R$7.889,25, há de ser mantida em parte a glosa, no valor de R$5.022,06, uma vez que o
documento juntado aos autos comprova que apenas parte das despesas com o plano de
saúde se deu nos termos da legislação tributária.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital

Fl. 147
DF CARF MF
Original